Tribunal: TJDFT
Processo: 0725650-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725650-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR AGRAVADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 28680124 – pág. 1/2, verbis: “Por meio do presente recurso, Emilson Santana Alencar Junior pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, determinou, como devido, o percentual de quinze por cento (15%) sobre o valor da condenação como valor dos honorários advocatícios a serem pagos pelo agravado. Em suas razões, o agravante alega que a decisão agravada deve ser reformada pois teria reduzido os honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo STJ em favor do agravante de vinte por cento (20%) para quinze por cento (15%) sobre o valor da condenação. Sustenta que não deve prevalecer o entendimento de que a contadoria judicial apurou um valor maior do que foi formulado no cumprimento de sentença, pois o valor foi majorado em razão da aplicação da multa e honorários do art. 523, § 1o, do CPC. Argumenta que os honorários advocatícios foram majorados 03 vezes ao longo do processo, sendo que o STJ não os majorou em mais quinze por cento (15%) em seu favor, mas sim sobre o valor já arbitrado, até porque o Ministro esclareceu que o percentual dos honorários não poderia superar o limite imposto no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja, vinte por cento (20%). Ao final, pugna pela concessão da liminar e, no mérito, que o recurso seja provido para que os honorários advocatícios sejam estabelecidos em vinte por cento (20%) sobre o valor da causa”. Acrescente-se que este Relator, por intermédio da decisão acima referida, indeferiu o efeito suspensivo pleiteado. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que o processo que deu ensejo ao presente agravo foi sentenciado, extinguindo a execução por satisfação da obrigação. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do recurso, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 212de outubro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator